Tribunal: STF
Processo: ARE 1590411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame: 1. Sentença que considerou o apelante parte ilegítima para executar o cumprimento de sentença coletiva, posto que não reside no estado do Mato Grosso do Sul. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia trata sobre a existência ou não de limitação territorial para executar a sentença coletiva proferida nos autos de n° 0005019-15.1997.403.6000. III. Razões de decidir: 3. No julgamento do RE 1101937, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, sob o fundamento de que sua finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça. 4. O título que embasou o presente cumprimento de sentença não faz menção à necessidade de os beneficiários terem de residir no estado de Mato Grosso do Sul. 5. Desta forma, deve ser afastada a ilegitimidade da parte. IV. Dispositivo e tese: 6. Apelação provida.” (Apelação cível nº 5002773-13.2024.4.03.6000, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Des. Renato Becho, j. 07/11/2024).
Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, bem como do Tema 733 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

“Quando do julgamento do RE 1101937, o C. STF decidiu pela inconstitucionalidade da limitação territorial trazida pelo artigo 16 da LACP:
[...]
Em análise à sentença proferida na ACP nº 0005019-15.1997.403.6000, também não se vislumbra qualquer limitação territorial. 
Sem limitação no título exequendo, não há que se falar em ilegitimidade da parte autora, devendo ser observado o entendimento do C.STF.
[...]
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à 1ª instância para apreciação dos demais pedidos. 
É como voto.”

Em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem consignou que a decisão colegiada já havia enfrentado a questão da limitação territorial e da ilegitimidade ativa, inexistindo omissão a ser suprida: 

“[...] não obstante as alegações da embargante quanto a abrangência territorial da ação civil pública nº 0005019-15.1997.4.03.6000 e a ilegitimidade ativa do exequente não lotado no Mato Grosso do Sul, a decisão colegiada consignou, expressamente, que o C. STF decidiu pela inconstitucionalidade da limitação territorial prevista no artigo 16 da LACP. Ademais, não houve fixação de limites subjetivos ou limitação territorial no título exequendo.”

Nesse cenário, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe. 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.438.227-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023)

Na mesma orientação, as decisões monocráticas: RE 1.500.554, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06.8.2024; ARE 1.383.972, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.5.2022; RE 1.588.916, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2026; e RE 1.531.496, de minha relatoria, DJe 22.01.2025. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente